Tribunal: CARF
Processo: 11080.729951/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729951/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.318 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO PINHEIRO DA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento decorrente de trabalho de
malha, exercício 2012, com crédito tributário no valor de R$ 3.670,61, em decorrência
de dedução indevida de despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729951/2013-61
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2013-61

Na impugnação o contribuinte contesta a glosa das despesas, alegando que estas
ocorreram efetivamente e que foram realizadas em benefício próprio, conforme
documentos que junta.
Ao final pede a revisão do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/09/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 24/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
Tanto na impugnação quanto no recurso, o contribuinte alega:
“Na ocasião ( 2012 ), foram efetuadas as informações, através de uma declaração
retificadora, pois tinha sido informado despesas de plano de saúde Ulbra Saúde - cnpj
88332580/0029-66 no valor de R$ 13.200,00. Porém ,foi corrigido para R$ 546,98,
pois, que a Ulbra foi substituída pelo centro médico cnpj n° 88153739/0001-84 e foi
informado para a receita federal o valor pago de R$ 12.509,38, que agora estamos
informando novamente.”
Da análise do documento apresentado, fls 11-12, verifica-se que se trata de um
extrato, com despesas mensais, não assinado, e que não permite identificar a natureza dos
pagamentos realizados.
Portanto, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Admissibilidade
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos legais, portando dela toma-se
conhecimento.
DESPESAS MÉDICAS
Segundo a notificação de lançamento o motivo da glosa foi a ausência de comprovação
das despesas.
Na impugnação o contribuinte juntou os documentos de fls. 11 e 12.
A análise dos documentos apresentados não permite identificar a natureza dos
pagamentos realizados, nem quem foram os beneficiários de tais pagamentos. À vista
disto a glosa deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.318 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729951/2013-61

Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto no sentido de
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 79
DF CARF MF
Original